Tribunal: TCU
Processo: 026.321/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas da responsável, imputando-lhe débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Ângela Maria Gonçalves contra o Acórdão 13741/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas, imputando-lhe o pagamento do débito apurado e da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, em tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos ao Instituto de Tecnologia Socioambiental do Baixo Sul da Bahia por meio do Contrato de Repasse 0283060-91, que teve por objeto a promoção do desenvolvimento sustentável de agricultores. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 16, §3o, 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. encaminhar cópia desta decisão à recorrente, à Caixa Econômica Federal e à Procuradoria da República no Estado da Bahia.